Tribunal: TJMT
Processo: 1019534-06.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019534-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA KRACTATAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 05.092.964/0001-20 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), MAD COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 13.047.354/0001-33 (APELANTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019534-06.2020.8.11.0041

Apelação no
1019534-06.2020.811.0041

Apelante:
MAD Comércio Varejista e Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda.

Apelada:
Distribuidora Kractatas de Produtos Alimentícios Ltda.

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO CPC) – EXTINÇÃO QUE RECELA CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS.

Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito ao credor, postular e obter a suspensão do trâmite da sua execução/cumprimento de sentença, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis.

De modo que revela indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução/cumprimento de sentença, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a Execução/Cumprimento de Sentença ao argumento de falta de localização de bens penhoráveis.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019534-06.2020.8.11.0041

Apelação no
1019534-06.2020.811.0041

Apelante:
MAD Comércio Varejista e Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda.

Apelada:
Distribuidora Kractatas de Produtos Alimentícios Ltda.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela exequente
MAD Comércio Varejista e Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda.
.

AÇÃO:

Execução de Título Extrajudicial no 1019534-06.2020.8.11.0041
,
proposta por
MAD Comércio Varejista e Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda.
, aqui apelante, em face de
Distribuidora Kractatas de Produtos Alimentícios Ltda.
.

EXTINÇÃO (
3a Vara Cível de Cuiabá
)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por não ter a exequente localizado bens para penhora
.

Sustenta a ilegitimidade passiva da aqui apelada,
Distribuidora Kractatas de Produtos Alimentícios Ltda – Epp,
e pede seja substituída por
Jobson Resende da Silva
.

Defende, em síntese, o afastamento da extinção, ao argumento de que foi fundamentada no tão só fato de não se ter localizado bens para penhora (art. 921, III, do CPC), e que sequer foi fundamentada com base no art. 485 do CPC.

Alega ser caso de suspensão da Execução pelo prazo de um ano, conforme prescreve o próprio regramento utilizado na sentença (art. 921 do CPC) e não de extinção, que sequer foi fundamentada no art. 485 do CPC.

Após discorrer sobre a situação fática e também sobre os elementos da sentença, pede a concessão de efeito suspensivo. Assevera o pré-questionamento e pugna pelo provimento do apelo.

Nas contrarrazões, id. 136284535, a agravada defende o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios. Alternativamente, pugna pelo prosseguimento do processo na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019534-06.2020.8.11.0041

Apelação no
1019534-06.2020.811.0041

Apelante:
MAD Comércio Varejista e Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda.

Apelada:
Distribuidora Kractatas de Produtos Alimentícios Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do apelo é saber se é caso de afastar a extinção da Execução proposta pela aqui apelante
MAD Comércio Varejista e Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda.
em face de
Distribuidora Kractatas de Produtos Alimentícios Ltda.
.

Saber ainda, se é caso de reconhecer a ilegitimidade passiva da aqui apelada
Distribuidora Kractatas de Produtos Alimentícios Ltda – Epp,
e de sua substituição por
Jobson Resende da Silva
.

A extinção se deu em razão da falta de localização de bens passíveis de penhora e da alegada falta de interesse da exequente, aqui apelante, no prosseguimento do processo.

Veja o fragmento da extinção impugnada:

“
Vistos.

Trata-se de
Execução de Titulo Extrajudicial
ajuizado por Distribuidora Kractatas De Produtos Alimenticios Ltda – Epp em desfavor de Mad Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Alimenticios Ltda – Me.T.

Iniciada a fase executiva a parte exequente até o momento não logrou êxito de satisfazer o débito exequendo, inobstante as inúmeras tentativas de localizar bens passiveis de penhora de propriedade dos devedores
, como se verifica das consultas realizadas no Bacenjud (Banco Central), Renjaud (Detran), Infojud (receita Federal) e Cartórios de Registro de Imóveis.

Friso, ainda, que a parte exequente foi intimada a impulsionar o feito e requereu apenas a expedição de certidão de divida.

Diante das circunstâncias factuais, evidencia-se a inexistência de bens penhoráveis de propriedade dos Executados e a falta de interesse do exequente no prosseguimento do feito
.

Assim, em consonância com o art. 921, III, do NCPC e atentando-se a regulamentação da CGJ/MT, JULGO EXTINTO O PROCESSO EXECUTIVO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.”

(grifei).

Todavia, em que pese a conclusão posta na referida extinção, importa consignar que
a extinção da Execução se dará nas hipóteses do art. 924 do novo CPC
(antigo 794 do CPC/73), que dispõe:

“
Art. 924.
Extingue-se a execução quando
:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

E dentre as referidas hipóteses, descritas pela regra do art. 924, do novo CPC,
não se verifica mesmo a falta de localização de bens e/ou o abandono do processo
.

Logo, não é caso de aplicação do art. 924 do CPC, porquanto não se verifica a presença de nenhum dos requisitos prescritos pelo referido dispositivo.

Aliás, a regra do art. 921, III, do Novo CPC (correspondente a do art. 791, III, do CPC/73), dispõe que
em caso de não localização de bens

a execução será suspensa
:

"
Art. 921. Suspende-se a execução
:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis
;"
(grifei)

E prescreve ainda, a regra do §1o e seguintes do mesmo art. 921, do Novo CPC, que a suspensão por não localização de bens do devedor será pelo prazo máximo de 01 ano que, se decorrido, o juiz determinará o arquivamento do processo.

O processo será desarquivado para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens do devedor.

A regra ainda consigna que decorrido o prazo máximo de 01 ano, sem a localização de bens penhoráveis e sem a manifestação do exequente, começa a correr a prescrição intercorrente.

Veja o teor dos referidos dispositivos, vale dizer, do §1o e seguintes do art. 921 do Novo CPC:

"§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo
." (grifei).

Dessa forma, é licito ao exequente, no caso de não localização de bens passíveis de penhora, postular e obter a suspensão do processo pelo prazo máximo de 01 ano, em conformidade com a regra do art. 921 do Novo CPC.

Assim, revela indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a execução.

Aliás, neste sentido é a orientação desta e. Câmara, lançada na Apelação no
38767/2018
, julgada em 13.6.2018:

“
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR EVENTUAL FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - PROVIMENTO no 84 DA CORREGEDORIA-MT QUE NÃO ALTERA ARTIGO DO CPC - APELAÇÃO PROVIDA

- EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA.

Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis.

De modo que revela-se indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a execução
.”
(grifei).

A reforma da sentença, se dá, assim, pela possibilidade, permitida por Lei Federal, Novo CPC, do credor postular e obter a suspensão da Execução, pelo prazo máximo de 01 ano, em caso de não localização de bens penhoráveis.

Por ultimo importa registrar que, ainda que fosse o caso de extinção por abandono do processo, pela exequente, faltaria cumprir o disposto na Súmula 240 do CPC, que exige a manifestação e pedido de extinção formulado pelo requeridos, porquanto já citados (id. 111580537).

Sumula 240 STJ:

“
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.
”
(grifei).

Registra-se que o Provimento no 84/2014-CGJ, que também deu sustentação para a extinção, trata-se de norma hierarquicamente inferior à Lei Federal (CPC) e, portanto, sem força de alterá-la, conforme é a jurisprudência desta e. Câmara Cível. Veja:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA -
PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - LEI FEDERAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO NESSES CASOS - VIOLAÇÃO AO ART. 791, III, DO CPC - PROVIMENTO DA CORREGEDORIA - ALTERAÇÃO DE ARTIGO DO CPC - INVIABILIDADE - NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR
- RECURSO PROVIDO - ART. 557, § 1o - A, CPC.

PROVIMENTO DA CGJ/MT É NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR A LEI FEDERAL, PORTANTO NÃO TEM FORÇA PARA ALTERÁ-LA
.

O ART. 791, III, DO CPC ESTABELECE QUE A EXECUÇÃO SERÁ SUSPENSA QUANDO O DEVEDOR NÃO POSSUIR BENS PENHORÁVEIS
."
(TJ/MT, Apelação no 60515/2015, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Rubens e Oliveira Santos Filho, Data de Julgamento: 28 de maio de 2015) (grifei).

A questão da alegada ilegitimidade passiva, embora matéria de ordem pública, desafia a arguição inicial na origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Neste sentido, veja o fragmento do acórdão lançado no Agravo de Instrumento no 1002903-52.2016.811.0000, julgado pela Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:

“
Pois bem. De proêmio cumpre ressaltar que não conheço da alegação de ilegitimidade passiva posta nas razões recursais,
tendo em vista que tal questão ainda não foi analisada pela d. magistrada a quo, sendo ventilada pela primeira vez em grau recursal
.

Assim, é cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, de modo que essa matéria, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
. Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“REVISIONAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANO ECONÔMICO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMPESTIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
...”. (RAI n. 42.823/2014, 5a Câm. Cível, minha relatoria, j. 09.07.2014 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”. (RAI no 19.454/2011, 2a Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– grifei).”

(grifo próprio e nosso).

Realça-se que a natureza jurídica do recurso é a reforma do que foi tratado pela decisão singular
e não para resolver questão que sequer foi objeto de pronunciamento judicial
.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
O Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis”, ou seja, a análise recursal deverá se restringir ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada
, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que não há omissão no acórdão que, prendendo-se exclusivamente à questão tratada na decisão recorrida, não se manifesta sobre questão não suscitada em primeiro grau.”
(ED 152155/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016) (grifei).

Poso isso,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a extinção impugnada, a fim de possibilitar o prosseguimento da Execução proposta pela aqui apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022